Tribunal: CARF
Processo: 10880.905172/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Não caracteriza-se como inovação ou divergência de critério jurídico, a decisão a quo que limitou-se a esclarecer o motivo do indeferimento do direito creditório pleiteado.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 E 164
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A retificação de DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado, por meio de prova idônea, conforme Parecer Normativo COSIT no. 2/2015 e da Súmula CARF no. 164.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905172/2016-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.817 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
WERNER'S PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
Não caracteriza-se como inovação ou divergência de critério jurídico, a decisão
“a quo” que limitou-se a esclarecer o motivo do indeferimento do direito
creditório pleiteado.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 E 164
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A retificação de DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea, conforme Parecer Normativo COSIT no.
2/2015 e da Súmula CARF no. 164.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905172/2016-32
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e
aplicação das determinações do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164
para fins de reconhecimento da possibilidade da formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/Dcomp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 107-
014.529, proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 112943565 no dia
02 de março de 2016, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 161/165):
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não houve
apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico- Fiscais da pessoa jurídica
(DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 149.014,39.
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00..
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 11096.01294.171115.1.7.02-9021 32108.43478.171014.1.3.02-6415.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/03/2016.
PRINCIPAL- R$ 63.972,75 MULTA- R$ 12.794,55 JUROS- R$ 12.730,11”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que o crédito objeto da compensação, decorrente de
saldo negativo do 4o trimestre de 2009 no importe de R$ 53.265,01 é válido e capaz de extinguir
os valores objeto das declarações de compensação.
Asseverou que por erro meramente formal, a mesma deixou de incluir o montante
de retenção de R$ 202.279,40 em sua DIPJ 2010, ficando evidente a existência do saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 53.265,01.
Pleiteou que seja conhecida e provida a Manifestação de Inconformidade; que
sejam cancelados os processos 10880.907527/2016-28 e 10880.906407/2016-11 ou que sejam
apensados os aludidos processos nos autos do processo principal de crédito até final da discussão
administrativa; que seja reformado integralmente o despacho decisório a fim de garantir por
completo o direito creditório da mesma, bem como que sejam homologadas as compensações
decorrentes do mesmo e extinguindo os valores exigidos nos processos administrativos
10880.907527/2016-28 e 10880.906407/2016-11.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-014.529- DRJ07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 203/220).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 232/263):
“WERNER’S PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo administrativo em referência (fls. 3), vem, respeitosa e
tempestivamente, por seus advogados (fls. 28/29), com fundamento no artigo 33 do
Decreto no 70.232/75, interpor o presente recurso voluntário, cujas razões seguem anexas,
requerendo, desde já, que sejam encaminhadas ao egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF.

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Ilustres Conselheiros,
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

I- OS FATOS
1. Trata-se de processo administrativo decorrente de declarações de compensação
enviadas eletronicamente à Receita Federal do Brasil para a extinção de valores de IRPJ
devidos no 1o e 2o trimestres de 2014, com a utilização de crédito decorrente de saldo
negativo do IRPJ apurado no 4o trimestre de 2009, no valor histórico de R$ 53.265,01
(fls. 58/79).
2. Pelo pouco que se revelou do despacho decisório, a insigne Delegacia da Receita
Federal do Brasil não homologou as compensações noticiadas pela Recorrente, por
entender, em suma, que havia inconsistências nas declarações ali prestadas, que
prejudicariam a apuração do saldo negativo de IRPJ compensado (fls. 44).
3. Irresignada a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade demonstrando,
entre outros, a validade e regularidade do crédito por ela noticiado, eis que decorrente da
retenção de valores de IRRF, incidentes sobre aplicações financeiras, sofridas no 4o
trim/2019, no valor total de R$ 202.279,40 (fls. 3/25).
Para isso, foram juntados diversos documentos que demonstram a formação do saldo
negativo de IRPJ, dentre esses destacam-se: (i) livro diário (fls. 135/144); (ii) balancete
(fls. 145/150); (iii) DIPJ/2010 (fls. 80/97); e (iv) extratos e informes de rendimentos com
a informação do IRRF por ela indicado (fls. 130/134).
Ainda naquela ocasião, a Recorrente esclareceu que o equívoco incorrido no
preenchimento da DIPJ/2010- não indicação do valor total das retenções sofridas- na
ficha destinada à apuração do IRPJ do 4o trim/2009 (fls. 86), não poderá prevalecer à
comprovação da regularidade do crédito, atestada com farta documentação, em prol do
princípio da verdade material.
4. Nada obstante os esclarecimentos feitos pela Recorrente, ainda, assim, sua
manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro- DRJ/RJ (fls. 203/220).
Em suma, a DRJ/RJ entendeu que a Recorrente prestou informações contraditórias em
sua DIPJ para formação do saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trim/2009, as quais não
teriam sido alvo de retificações, o que inviabilizaria a confirmação da existência do
crédito utilizado nos PER/DCOMPs transmitidos (fl. 212).
Além disso, apesar de reconhecer, expressamente, que, para o 4o trim/2009, existiram
recolhimentos de IRRF no exato valor indicado pela Recorrente (R$ 202.729,40- fls.
218), a DRJ/RJ deixou de validar o saldo negativo de IRPJ em análise, pois, ao seu ver,
os rendimentos financeiros declarados nesse período não seriam suficientes para suportar
as retenções noticiadas no caso (fls. 219):
(...)
5. Todavia, não há como ser mantido o acórdão da DRJ/RJ, eis que fundamentado em
formalismo extremos, já que reconhece que houve a retenção do IRRF que ocasionou a
formação do saldo negativo de IRPJ compensado, mas, o invalida, de forma indevida, por
mera ausência de declaração retificadora e, ainda, por supostamente não se correlacionar
com as receitas financeiras declaradas pela Recorrente. Explica-se.
(...)
II- O DIREITO
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

II. A) A nulidade do Despacho Decisório
6. Antes de tudo, é mister salientar que, ao contrário do entendimento esposado no v.
acórdão a quo, o despacho decisório é nulo, já que dele não é possível saber qual a real
motivação da DERAT para indeferir o saldo negativo apurado pela Recorrente
impossibilitando-a, em contrapartida, que exerça seu direito à ampla defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal.
(...)
Cintilante, pois, que pela falta de fundamentação válida e consequente supressão do
direito de defesa, a glosa de saldo negativo de IRPJ e a não homologação das
compensações é ilegal, pelo fato de despacho decisório ser completamente nulo, o que
impõe a reforma do v. acórdão neste aspecto.
II. B) A Supressão de Instância e a Nulidade do Acórdão da DRJ/RJ
8. Decorrência da nulidade do despacho da insigne DRF é que o acórdão da DRJ/RJ
inovou nos fatos e nos fundamentos da negativa de homologação ao crédito, ao motivar
que (i) a Recorrente não teria comprovado o reconhecimento da receita do período, objeto
da retenção na fonte e (ii) a ausência de retificação da DIPJ impediria a utilização do
crédito, em cerceamento do direito de defesa.
Isso porque, com o despacho decisório foi genérico, a Recorrente, na manifestação de
inconformidade, não teve a oportunidade de combater estes novos supostos fatos e
fundamentos pela DRJ/RJ.
Isto é, a inovação do “motivo” do ato do despacho decisório, feito pela DRJ/RJ, não só é
ilegal, como também fere o direito de defesa da Recorrente ,que não pode se insurgir, em
dialética, em 1a Instância Administrativa.
Tal novel questionamento de fato e de direito não pode ser admitida, pois (i) inclui
inovação na acusação ou “motivação” da DRF e (ii) suprime o direito de defesa da
Recorrente.
(...)
É valido grifar, desde já, que, mesmo diante de tal nulidade, a posição da DRJ/RJ está
equivocada, haja vista que (i) a Recorrente estava sujeita ao regime de caixa, o IRRF é
relativo a come cotas e, por conseguinte, a receita do investimento foi reconhecida e
tributada no ulterior resgate e, como se depreende do próprio acórdão. (ii) o crédito e as
retenções são incontestes, de forma que a verdade material deve prevalecer.
Fica, destarte, demonstrado que a DRJ/RJ, ainda que, com todo respeito, em bases
equivocadas, como se elucidará adiante, inovou, ilegalmente na “motivação” do despacho
decisório, sendo, portanto, de rigor (i) a exclusão de tais noveis críticas do bojo da base
do indeferimento, ou, quando menos, (ii) reconhecida a nulidade do despacho decisório e
concedido o direito da Recorrente se defender desde então, em manifestação de
inconformidade.
II. C) A Regularidade do Direito Creditório
9. Ao contrário do entendimento esposado no v. acórdão a quo, mesmo em relação as
ilegais inovações, o direito creditório da Recorrente é claro e inequívoco, eis que
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

devidamente comprovado nestes autos e, assim, capaz de extinguir os valores objetos das
declarações de compensação, nos termos do art. 156, II, do CTN. Explica-se.
Depreende-se da tabela abaixo a demonstração, em resumo, da apuração do lucro
presumido, realizado pelo REGIME DE CAIXA, do 4o trimestre de 2009 e, por
consequência, a composição do saldo negativo do IRPJ do período em questão,
computado no montante histórico de R$ 53.260,01 (fls. 151):
(...)
Realce-se, do mesmo modo, que o valor de IRRF confirmado no v. acórdão confere com
aquele indicado pela Recorrente (R$ 202.279.40). Ou seja, a DRJ/RJ confirma, salvo a
inovação ilegal e incorreta de suposta ausência de reconhecimento de receita, a existência
das retenções noticiada nos autos, cuja dedução, para o cálculo do IRPJ devido para o 4o
trim/2009, resultará na apuração do saldo negativo indicado nas declarações de
compensação em análise.
Tem-se, assim, que todos os elementos formadores do crédito ora em análise foram
validados e confirmados nestes autos, o que denota sua regularidade e impõe seu
reconhecimento para fins de validação das compensações realizadas pela Recorrente.
II.D) O Equívoco da Inovação Ilegal da DRJ/RJ- Suposta Ausência de Reconhecimento
de Receita Correspondente ao IRRF
10. E não para por aí. Apesar da inconteste comprovação da regularidade e existência dos
elementos norteadores do saldo negativo de IRPJ em análise a DRJ/RJ, em inovação,
deixou de validá-lo por, supostamente, não ter sido declarado, em contrapartida, as
receitas financeiras que dariam suporte às retenções aqui tratadas. Veja, nesse sentido, o
que foi dito (fls. 219):
(...)
Tal posicionamento, porém, não poderá ser acolhido, já que os valores retidos em
novembro/2009, decorrem na realidade, de antecipação do IRPJ afixada em lei (“come-
cotas”), ao passo que a Recorrente, por estar submetida ao regime de caixa trimestral, não
poderia reconhecer a correspondente receita financeira antes de seu efetivo resgate.
Explica-se.
(...)
Como, de fato, estava submetida ao regime de caixa, a Recorrente só deveria reconhecer
receita, se, e somente se, recebesse dinheiro de aplicação financeira, em efetivo resgate,
com rendimento.
Do mesmo modo, é sabido e ressabido que, nos termos da legislação de regência, o IRRF
em aplicação financeira submetida ao come-cotas, como na situação em apreço, há
retenção automática realizada nos meses de março e novembro de cada ano.
11. Pois muito bem. No caso, para o período de apuração relativo ao crédito objeto da
compensação, que é o 4o trimestre de 2009, a Recorrente teve, em sua apuração, (i)
rendimento resgatado em out/2009, de R$ 267.592,53, com IRRF de R$ 2.592,53 (fls.
132), e (ii) em nov/2009, R$ 199.686,87 de come-cotas e IRRF (fls. 133).
(...)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

Note-se, por importante, que no próprio extrato há menção a Lei no 10.892/04, que cuida
do “come-cotas”, consistente em tributação automática sem resgate. Ou seja, o valor de
come-cotas de IRRF no montante de R$ 199.686,87 não deveria ter sido reconhecido pela
Recorrente naquele momento, dado que não representa rendimento cuja receita- leia-se
dinheiro- tenha entrado em seu caixa.
Em função do regime de caixa, a Recorrente, independente da contrapartida do
reconhecimento da receita financeira no caso do “come- cotas”-, indicou, na ficha 57 da
DIPJ/2010, o valor total de R$ 376.485,54, que corresponde à somatória do IRRF por ela
sofridos durante todo o ano de 2009, inclusive aqueles decorrentes do “come-cotas”.
E, a despeito de ter reconhecido receita financeira de apenas R$ 592.536,14 na apuração
do IRPJ do 4o trimestre de 2009 (fls. 86), correspondente a resgate efetivamente
realizado, a Recorrente indicou, corretamente, ter sofrido a retenção de R$ 202.279,40,
decorrente de IRRF resgate de R$ 2.592,53 e do IRRF “come-cotas” de R$ 199.686,87.
Assim, por estar sujeita ao reconhecimento de receita pelo regime de caixa e não ao de
competência, a Recorrente não deveria reconhecer o come-cotas de IRRF, correspondente
ao montante de R$ 199.686,87 como receita tributável, ainda que tenha, de fato, sofrido
tal retenção.
(...)
Como se vê, o “come-cotas” representa uma antecipação do IRRF, impostas pelos
agentes fiscais, feita de forma automática e que repita-se independe do resgate, alienação
ou cessão da aplicação financeira. Isto é, não é receita a ser reconhecida, ainda mais se
levado em conta o regime de caixa da Recorrente no período.
Não prospera, portanto, o entendimento da DRJ/RJ, ainda que inovador e ilegal, de que
não existiriam elementos suficientes para comprovar a formação do saldo negativo de
IRPJ ora em análise, haja vista que (i) a Recorrente reconheceu as receitas financeiras
corretamente (regime de caixa) e, (iii) em razão da antecipação do IRRF sofrida por meio
do “come-cotas”, fazia jus ao aproveitamento de tais valores na apuração do IRPJ do 4o
trimestre de 2009, comprovadamente demonstrada nos autos.
Assim, também por esse motivo, o v. acórdão deverá ser reformado para reconhecer
integralmente o crédito declarado pela Recorrente, com a consequente extinção dos
valores compensados.
II. E) Reconhecimento de Receita correspondente ao IRRF no Momento Correto e
Posterior: Resgate/Caixa- Boa-Fé
13. Noutro turno e, apenas para estancar qualquer dúvida sobre a correção do
procedimento por ela adotado e consignar boa-fé, a Recorrente esclarece que as receitas
financeiras que resultaram na retenção do IRRF “come cotas” no ano de 2009
foram/serão necessariamente reconhecidas na ocasião de seu resgate, conforme prevê a
legislação de regência.
Como se trata de retenção de IRRF por instituição bancária e, ainda, considerando os
controles eletrônicos da Receita Federal do Brasil desde então, fica, com todo o respeito,
quase impossível realizar resgates financeiro sem tributação e reconhecimento da
correspondente receita pelo regime de CAIXA.
Além disso, deixar de reconhecer receitas financeiras de tamanha magnitude, que se dá
por ECF, revela exigência quase que imediata do IRRF e correspondência de lançamento
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

da receita na escrituração, ainda mais pelo regime de caixa. Quer dizer, nem sequer existe
espaço para adoção de tal procedimento, atualmente- deixar de reconhecer receita de
resgate efetivo (saque de conta e entrada no caixa) de valor tributado pelo IRRF em
instituição financeira.
(...)
15. Ainda, assim, e caso entenda ser relevante demonstrar nos autos o tratamento
tributário dado às correspondentes receitas financeiras- acredita-se que não, pois esta fora
do escopo da lide, em razão de seu resgate efetivo no futuro, a Recorrente, pede, com a
devida vênia e somente na pior das hipóteses, seja determinado o retorno dos autos para
realização de diligência para essa finalidade.
Isso porque a DRF não tratou deste assunto, então a manifestação de inconformidade não
abarcou tal aspecto. E, a DRJ/RJ, apesar de inovar ilegalmente, não se atentou para o fato
do regime de caixa e da natureza do IRRF, referente ao come-cotas (sem recebimento de
pecúnia/receita). Isso, por si só, já afasta a novel motivação de ausência de
reconhecimento de receita.
E, demais disso, os ulteriores resgates podem ser verificados pela Receita Federal do
Brasil de imediato em seus controles, como asseverado linhas atrás. Já para a Recorrente,
é mister obter documento antigo e de terceiro- extrato e informe de rendimento-, de sorte
que, se realmente necessário, é indispensável conceder direito à ampla defesa por meio de
diligência.
16. De todo o exposto, o v. acórdão a quo deverá ser reformado, para que se reconheça a
validade do crédito declarado pela Recorrente, nos termos já comprovados nos autos e em
observância à legislação de regência ou, na pior das hipóteses, seja determinado o retorno
nos autos para diligência, para demonstração ampla do tratamento tributário dado às
receitas financeiras não resgatadas no período, mas efetivadas posteriormente, no
momento da entrada no caixa por decorrência do efetivo resgate.
II. F) Erro formal no Preenchimento da DIPJ- A Impossibilidade de Manutenção da
Fundamentação defendida pela DRJ/RJ
17. Não bastasse a inequívoca da origem do crédito em análise, a Recorrente, por amor à
argumentação, passa a demonstrar que, diferentemente do posicionamento manifestado
pela DRJ/RJ, o preenchimento errôneo de sua declaração não pode afastar o
reconhecimento e consequente homologação do seu crédito, mesmo sem a posterior
apresentação de declaração retificadora.
Lembre-se que a Recorrente, em evidente equívoco, informou na DIPJ/2010, valor
inferior às retenções por ela sofridas no 4o trim/2009, no montante real de R$ 202.279,40.
Isso ocorreu, pois, embora tenha constado na referida declaração que a base de cálculo do
IRPJ desde R$ 620.057,55, que por sua vez, dá origem a saldo a pagar, a esse título, de
R$ 149.014,39, a Recorrente, por equívoco, indicou esse mesmo valor como advindo de
IRRF. A imagem abaixo extraída da DIPJ esclarece a questão (fls. 86):
(...)
Vê-se que ao se considerar o valor do IRRF no período de R$ 149.014,39- exatamente o
saldo a se pagar do tributo- realmente não se origina saldo negativo algum no período.
Observa-se isso da tabela abaixo formulada pela Recorrente:
(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

A partir destes documentos, observa-se que, em verdade, houve mero erro formal no
preenchimento da DIPJ, que pode ou não ter gerado a não homologação das
compensações, mas cujo conteúdo real, sobretudo acerca da falta de indicação do correto
montante de IRRF, deve prevalecer em face do equívoco cometido pela Recorrente.
O fato de a Recorrente não ter apresentado declaração retificadora para corrigir o
equívoco ora delatado não altera a situação fática. O direito da Recorrente à dedução do
correto valor das retenções por ela sofridas, para fins de apuração do IRPJ, permanece
intacto, com ou sem retificação.
Qualquer posicionamento diferente desse acaba por afrontar os princípios basilares do
direito tributário, pois viabilizaria a tributação de valores que estão fora do campo de
incidência do IRPJ e ainda, o enriquecimento ilícito do Estado.
Percebe-se, desta forma, a improcedência da glosa das compensações efetuadas, com base
em mero equívoco formal, dada a regularidade e validade do crédito declarado pela
Recorrente sendo, pois, de rigor a reforma do v. acórdão recorrido também sob este
prisma.
II. G) Prevalência da Verdade Material
18. Nem se diga, por outro lado, que o erro na DIPJ pode, de alguma forma, afastar o
direito à homologação das compensações, vez que na situação em apreço deve prevalecer
o primado da verdade material.
Repisa-se, mais uma vez, que há prova inequívoca da retenção de IRRF que originou a
apuração do saldo negativo apurado pela Recorrente, conforme cabalmente demonstrado
anteriormente.
Nesse prisma, é necessário lembrar que o princípio da verdade material obriga que
qualquer presunção fiscal deva ser suplantada pela documentação capaz de trazer à tona a
realidade dos fatos.
(...)
Diante de tal primado e a considerar as provas trazidas nestes autos, fica claro que, nada
obstante o erro cometido no preenchimento da DIPJ/2010, o direito creditório da
Recorrente é claro, cristalino e, por esse motivo, deverá ser inteiramente validado.
(...)
Clara, assim, a supremacia da verdade material e da informalidade do processo
administrativo, que deve ser aferida e aplicada na presente situação, a fim de que o saldo
negativo do IRPJ do 4o trimestre de 2009 seja reconhecido, mesmo havendo erro no
preenchimento da DIPJ do período, homologando-se as compensações ora discutidas.
III- O PEDIDO
20. Diante de todo exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso
voluntário, reformando-se integralmente o v. acórdão a quo, para se reconhecer:
(i) a nulidade do despacho da DRF e da inovação contida no acórdão da DRJ/RJ; e, de
qualquer forma,
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

(ii) o direito creditório perseguido pela Recorrente decorrente da apuração de saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2009, que foi devidamente comprovado nestes autos,
assim como a homologação das compensações a ele vinculadas.
21. Requer-se, ainda, pela eventualidade, caso V. Sas. Julguem necessária a averiguação
do tratamento dado às receitas financeiras (não resgatadas em 2009), mas alvo do IRRF
“come-cotas” no futuro, o que se admite apenas para argumentar, sejam (i) os autos
baixados em diligência para averiguação detalhada do momento de seu resgate nos
períodos subsequentes e (ii) resguardado o direito de a Recorrente apresentar novos
documentos, já que a presunção foi inovada pela DRJ/RJ e se trata de informação de
terceiro”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do Despacho Decisório

A Recorrente alegou em sede de preliminar que o Despacho Decisório é nulo, já
que dele não é possível saber qual a real motivação da DERAT para indeferir o saldo negativo
apurado pela mesma, impossibilitando-a, de exercer o seu direito à ampla defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal.
Pois bem.
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação dos
princípios que regem a Administração Pública, dentro os quais o da motivação e o da legalidade.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Nulidade do Acórdão e supressão de instância

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

A Contribuinte aduziu que o acórdão da DRJ inovou nos fatos e nos fundamentos
da negativo de homologação ao crédito, ao motivar que (i) a mesma não teria comprovado o
reconhecimento da receita do período, objeto da retenção na fonte e (ii) a ausência de retificação
da DIPJ impediria a utilização do crédito, em cerceamento do direito de defesa.
Pois bem.
Insta destacar que a autoridade de 1o. Grau analisou os documentos constantes dos
autos e concluiu que os documentos apresentados não foram hábeis para a comprovação do
direito creditório pleiteado.
Cabe esclarecer que os argumentos apresentados pela Contribuinte objetivando a
nulidade do acórdão recorrido por inovação/divergência não merecem prosperar, vez que a
autoridade julgadora não inovou no fundamento utilizado para a não homologação da
compensação, apenas elucidou os motivos do indeferimento.
Destaca-se ainda, que a DRJ tão somente cumprir com seu munus de analisar com
mais profundidade a questão em litígio.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Análise do Direito Creditório

Insta destacar, que a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral
do direito creditório de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano calendário de 2009.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente, sob
a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 203/220):
“(...)
70. Diante disso, a Manifestação de Inconformidade deve ser julgada improcedente,
mantendo-se o Despacho Decisório recorrido (e-fls. 202):
(...)
71. Cabe observar à Derat, para as providências que reputar cabíveis, que: a) em Dcomp,
o saldo negativo figura por R$ 149.014,39 (e-fls. 157), porém, em DIPJ, esse foi o valor
do IRRF deduzido (nosso item 66); b) o interessado afirma, expressamente, que o saldo
negativo do período é R$ 53.265,01, valor em discussão (nosso item 10).
72. Cabe observar, por fim, que aos autos deste processo foram apensados os autos do
processo de multa por compensação (no 11080.738.109/2019-13)”.

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos extratos consolidados
(e-fls. 131/133), livro razão 2009 (e-fls. 134/144), balancete 2009 (e-fls. 145/150), demonstrativo
de cálculo do IRPJ e CSLL (e-fl. 151), movimentação de conta de aplicação financeira (e-fl.
152) e atualização de impostos (e-fl. 153).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

Do erro no preenchimento da DIPJ

Insta destacar, que o presente processo trata acerca do PER/DCOMP no.
11096.01294.171115.1.7.02-9021, no qual a Contribuinte pleiteia o reconhecimento do direito
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

creditório de saldo negativo de IRPJ para compensação relativo ao 4o trimestre do ano calendário
de 2009.
No entanto, a referida compensação não foi homologada pela DRF sob o
argumento de que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Por sua vez, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade noticiando
que por erro meramente formal, a mesma deixou de incluir o montante de retenção de R$
202.279,40 em sua DIPJ 2010 (ano calendário 2009), ora anexa (Anexo IV).
Elucidou que embora tenha constado que a base de cálculo do IRPJ deste período
era R$ 620.057,55 (R$ 27.521,38 + R$ 592.536,17), que por sua vez, dá origem a saldo a pagar
de IRPJ de R$ 149.014,39, deixou de informar na linha 29 da ficha 14 A, o valor a título de
IRRF quitado no período de R$ 202.279,40.
Destacou que se equivocou no preenchimento da DIPJ quanto ao valor do IRRF
quitado no período, que ao invés de R$ 149.014,39, o valor correto do imposto seria R$
202.279,40 e que, portanto, faria jus ao direito creditório no montante de R$ 53.265,01.
Pontuou que a retenção de IRRF foi de R$ 202.279,40 e que tal fato pode ser
verificado através dos informes de rendimentos (e-fls. 131/133), livro diário (e-fls. 134/144) e
balancetes (e-fls. 145/150).
Aduziu a Recorrente que é indubitável que se reconheça a existência de erro
formal no preenchimento da DIPJ e, assim a existência de saldo negativo relativo ao 4o trimestre
de 2009 no importe de R$ 53.265,01, homologando integralmente as compensações pleiteadas.
Porém, a DRJ entendeu que não houve a formação de saldo negativo no período e
manteve, integralmente, o Despacho Decisório, a fim de não reconhecer o direito creditório e não
homologar a Declaração de Compensação.
Cabe pontuar, que a Contribuinte colacionou aos autos em sede de manifestação
de inconformidade, cópia informes de rendimentos (e-fls. 131/133), livro diário (e-fls. 134/144)
e balancetes (e-fls. 145/150).
Neste contexto, a Recorrente juntou ao processo documentos para comprovar a
existência e liquidez do crédito informado no PER/DCOMP, desta feita, entendo se tratar de erro
de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntados aos autos elementos probatórios
hábeis para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DIPJ, que embora não
retificada, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado,
nos termos do Parecer Normativo COSIT no. 2/2015, que assim dispõe:
“Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF- original ou retificadora- que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

§6o do art. 9o da IN RFB no. 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou não da
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação
da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de
fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de
direito a ser decida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF supenso por análise por parte da RFB,
conforme art. 9o- A da IN RFB no. 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do
despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação da sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve,
por continência ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outro meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por
força da vedação contida no inciso VI do §3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de
setembro de 2014, itens 46 a 53”.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Em suma, erro da fato é aquele que situa no conhecimento e compreensão da
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. Outrossim, o conceito normativo de erro material no âmbito
tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento
jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses
similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações
declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante
a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art.
149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nestas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Em tempo, vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por
iniciativa da própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde (§1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da DIPJ
realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim procedeu a Recorrente
instruindo o processo com cópias extraídas de sua contabilidade, comprovando, pelo menos a
princípio, o erro de fato e origem do direito creditório pleiteado.
Senão vejamos o teor do artigo 333 do CPC, para a comprovação do direito
alegado:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional,
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa por outro lado garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Isto posto, voto em dar provimento parcial ao recurso, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.817 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905172/2016-32

superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de
despacho decisório complementar.

Dispositivo

Voto em rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito, em dar provimento em
parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
das Súmulas CARF no 80, no 143 e aplicação das determinações do Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade da formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/Dcomp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 285
DF CARF MF
Original